Tribunal: TJBA
Processo: 8124479-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124479-08.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA AUGUSTA FERREIRA AZEVEDO Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL. PERÍCIA JUDICIAL. CAPACIDADE FUNCIONAL PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária ajuizada por servidora da Caixa Econômica Federal em face do INSS, objetivando o reconhecimento de incapacidade laborativa por doenças ocupacionais e a concessão de benefícios por incapacidade temporária acidentária, bem como de auxílio-acidente. 2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a conversão do auxílio por incapacidade temporária previdenciário (B-31) para sua modalidade acidentária (B-91). 3. Apelação interposta pela autora buscando o reconhecimento da incapacidade e a concessão de benefícios indeferidos administrativamente, inclusive auxílio-acidente. 4. INSS intimado, deixou de apresentar contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante encontra-se incapacitada para o exercício de suas atividades laborativas em razão das patologias ocupacionais apontadas; (ii) saber se há direito à concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas decorrentes das doenças relacionadas ao trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A perícia judicial, realizada sob contraditório, confirmou a existência de múltiplas patologias nos membros superiores da apelante, incluindo síndrome do túnel do carpo, síndrome do manguito rotador e epicondilite, todas enquadradas no Grupo II da Classificação de Schilling, com relação ao trabalho desempenhado. 7. Apesar dos achados clínicos e de exames complementares apontarem alterações compatíveis com tais patologias, o perito concluiu que a autora possui capacidade funcional preservada, sem limitação dos movimentos ou redução de força muscular, não se configurando incapacidade laborativa. 8. O perito também descartou a existência de período de incapacidade entre os indeferimentos administrativos e a perícia judicial, bem como de sequelas ensejadoras de auxílio-acidente. 9. A distinção entre diagnóstico de doença e constatação de incapacidade funcional é corroborada pela jurisprudência e doutrina médico-legal, não sendo suficiente, para fins de concessão de benefício por incapacidade, a simples existência de patologia sem reflexos funcionais impeditivos do trabalho. 10. Ausentes elementos técnicos ou jurídicos que infirmem as conclusões da perícia, deve ser mantida a sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “A existência de patologias ocupacionais relacionadas ao trabalho não implica, por si só, incapacidade laborativa, sendo imprescindível a demonstração de comprometimento funcional que impeça o exercício das atividades habituais”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8124479-08.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA AUGUSTA FERREIRA AZEVEDO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .